Tribunal: TJMT
Processo: 1018294-66.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018294-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANA SIMOES PESSOA - CPF: 083.209.238-08 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (AGRAVANTE), AURICELIA DA SILVA RAMOS SANTOS - CPF: 030.610.132-70 (AGRAVADO), LUIZ SERGIO RIBEIRO CORREA JUNIOR - CPF: 280.486.468-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º

1018294-66.2024.8.11.0000
– Sinop

Agravante
:
Embracon Administradora de Consórcio Ltda

Agravada
:
Auricelia da Silva Ramos Santos

E M E N T A

AÇÃO ANULAÇÃO/RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES -
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DOCUMENTO ARROLADO PELA AUTORA QUE INDICA EMPRESA DISTINTA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

In casu, em que pese à relevância dos argumentos postos na peça vestibular da demanda principal
, a autora não demonstrou,
ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º

1018294-66.2024.8.11.0000
– Sinop

Agravante
:
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.

Agravada
:
Auricelia da Silva Ramos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação anulação/rescisão de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores movida por
Auricelia da Silva Ramos Santos, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças das parcelas do consórcio, bem como a abstenção de inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Inconformada, sustenta a agravante a princípio a ausência de legitimidade passiva, discorrendo que a agravada firmou contrato de consórcio com empresa diversa. Em pedido subsidiário, formula pela redução da multa cominada, pois fixada em valor desarrazoado, requerendo ainda a fixação de teto.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 226395660).

As informações foram prestadas mantendo a decisão recorrida.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º

1018294-66.2024.8.11.0000
– Sinop

Agravante
:
Embracon Administradora de Consórcio Ltda

Agravada
:
Auricelia da Silva Ramos Santos

V O T O

Cinge-se dos autos que

Auricelia da Silva Ramos Santos

ajuizou
ação anulação/rescisão de contrato de consórcio

contra
Embracon Administradora de Consórcio Ltda, aduzindo que celebrou com a ré consórcio para aquisição de bem imóvel, contudo, por se encontrar com dificuldades financeiras tentou, sem êxito, rescindir com a empresa e obter a restituição dos valores, pois não foi informada sobre
a retenção da taxa de administração e da multa contratual em caso de desistência antes do encerramento do grupo.

Em sede de tutela de urgência, o d. magistrado
deferiu a suspensão das cobranças das parcelas do consórcio, bem como determinou a abstenção de inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, compulsando os autos, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto, pois, não restou devidamente demonstrado pela autora, ora agravada, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, mormente não logrou apresentar nenhum documento que embase sua pretensão.

Compulsando os autos de origem, em especial, o extrato do consorciado arrolado no id. 154020769 – autos de origem, a indicação de empresa diversa da agravante, inviabilizando, por certo, o cumprimento da decisão ora combatida.

Dessa forma, sem adentrar ao mérito da questão acerca da eventual ilegitimidade da agravante, que demanda dilação probatória, o certo é que a agravada não demonstrou de plano a probabilidade do direito alegado, de modo que a concessão da liminar
configura o perigo de dano para à agravante, mormente caracterizar uma obrigação impossível de ser cumprida.

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser revogada.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024